Tribunal: TJBA
Processo: 8089563-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089563-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

APELADO: SILVIA RICARDA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
JOSE MARIO SANTOS GOMES, MORGANA COSTA COTIAS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a decadência de pedido formulado em ação de repetição de indébito, mantendo a condenação imposta na sentença em relação ao pedido de restituição dos valores pagos.

2. A parte embargante alegou omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais e se houve sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado não deliberou expressamente sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

5. A alegação de sucumbência mínima não procede, pois a parte embargante não decaiu da parcela mínima do pedido, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

6. Redimensionamento dos honorários advocatícios: 10% sobre o valor atualizado da causa pela autora em favor dos patronos da requerida/embargante e 20% sobre o valor da condenação pela requerida/embargante em favor dos patronos da autora.

7. Custas mantidas na forma
pro rata
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.

Tese de julgamento:
a) A omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais deve ser sanada nos embargos de declaração, ante a alteração na conclusão da sentença. b) Mantida a condenação da parte em restituir valores, não há que se falar em sucumbência mínima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8089563-79.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDA.
, e como parte embargada
SILVIA RICARDA DOS SANTOS COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ______________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça